Tribunal: STF
Processo: Rcl 66822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Orivaldo Ribeiro contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.438.632. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante ajuizou ação em 12/12/2014, ID-39373115, requerendo a condenação do Réu, na obrigação do mesmo em reconstruir o Muro Divisório, entre o Imóvel do Autor e do terreno onde estava sendo preparado para o estacionamento do escritório do mesmo Réu, assim como em Perdas e Danos e Lucros Cessantes, custas e honorários advocatícios.



    [...]



    Da decisão da Presidente do STJ., em Agravo de Instrumento, para a subida do Recurso, fora oposto Agravo Internos cuja Decisão fora transcrita acima. 



    [...]



    Ora tal afirmativa não se sustentaria na medida em que o Reclamante sustentou que a Decisão Recorrida era Nula de Pleno Direito, na medida em que não cumpriu os mínimos requisitos de fundamentação exigidos pelo Art. 489, CPC., e Inciso IX, do Art. 93, da Constituição Federal; impondo-se a aplicação do Tema- Repercussão Geral- 339-STF., pois, apenas pelo fato de ignorar a existência do Fato Superveniente a Decisão, por si só seria capaz de invalidar toda a suposta fundamentação contida no bojo da mesma Decisão, até porque a ocorrência de Fato Superveniente, atinge as condições de Ação, (interesse processual), Matéria de Ordem Pública, assim como o reconhecimento da procedência ação, da qual o juiz não poderia ignorar sob penas de nulidade da decisão. 



    [...]



    Como se vê o suposto fundamente de negar seguimento ao Recurso de Apelação, com a aplicação do Inciso III, do art. 932, CPC., resultaria forjado, na medida em que tanto o TJMT., quanto a Decisão Reclamada foram omissos quanto a questão posta à apreciação do Judiciário; portanto referida norma seria impertinente ao caso concreto. 



    Não há dúvidas de que a posição correta seria a aplicação do Inciso IV, alínea “a”, do citado artigo, sobretudo se a questão surgida por ocasião do Fato Superveniente, encontrava guarida no Tema-970, e não contrária ao mesmo Tema, em total inobservância ao Precedente em questão.”



    Requer, ao final, “seja julgada procedente, na medida em que uma vez a insurgência do Fato Superveniente, causando a confissão do Réu, quanto a obrigação do cumprimento do objeto principal da Ação, restariam a serem apreciados, em obediência ao Princípio da Causalidade, os Pedidos Lucros Cessantes, com a aplicação do Tema-970-STJ. Perdas e Danos e Honorários advocatícios, e, em cumprimento as normas contidas no Art. 992, CPC.; seja determinado que a Juíza Singular da respectiva 3ª Vara de Cível de Cuiabá/MT, dê prosseguimento ao feito, com a apuração dos referidos pedidos suplementares, por ser de Direito e Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente